Tribunal: TJMT
Processo: 1079785-37.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079785-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO BARBOSA MOREIRA - CPF: 031.784.991-30 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão de interrupção indevida de energia elétrica por 43 horas, obrigando o consumidor a buscar abrigo na casa de familiares. O recurso visa a majoração do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente da interrupção indevida de energia elétrica por quase dois dias, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais.

4. A fixação do quantum deve observar as finalidades compensatória e repressiva. Diante da privação do serviço por 43 horas, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se reduzido, devendo ser majorado para R$
5
.000,00 para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração quando arbitrado em patamar que não atende às finalidades compensatória e pedagógica da medida, considerando a extensão do dano e o tempo de privação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 944 do Código Civil; Artigo 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95; Artigos 173, I, "a", e 174 da Resolução 414/2010 da ANEEL; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/03/2013; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04/12/2023; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12/12/2023. Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079785-37.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: THIAGO BARBOSA MOREIRA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THIAGO BARBOSA MOREIRA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
Noticiou que: a) em 03/03/2025, um curto-circuito no padrão de energia, de responsabilidade da ré, causou a interrupção do serviço em sua residência; b) a falha decorreu de negligência da ré, que deixava a caixa do medidor aberta, permitindo a entrada de chuva; c) a interrupção durou 43 horas, embora tenha concordado com o pagamento de taxa de urgência para restabelecimento em até 2 horas; d) a demora extrapolou o prazo regulamentar de 4 horas para suspensão indevida; e) em razão da falta de energia, teve de se abrigar na casa de familiares, sofrendo transtornos e caracterizando o desvio produtivo. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova; b) a interrupção ocorreu mesmo com os pagamentos em dia, por falha na prestação do serviço; c) a ré não apresentou prova robusta de que a religação foi tempestiva, não afastando a verossimilhança das alegações autorais; d) a falha na prestação de serviço essencial caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato; e) a fixação do valor da indenização deve atender a uma dupla finalidade, reparatória e repressiva, considerando a capacidade econômica das partes e a proporcionalidade. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente diante da gravidade do caso, pois a interrupção do serviço essencial durou quase 48 horas; b) a falha o obrigou a buscar abrigo na casa de familiares, além de ter causado a perda de alimentos; c) a cobrança da taxa de religação de urgência foi inútil, pois a promessa de atendimento prioritário não foi cumprida; d) a indenização deve ter caráter pedagógico e punitivo, considerando o porte econômico da concessionária; e) a jurisprudência do TJMT e do STJ, em casos análogos, fixa valores superiores. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o quantum indenizatório por danos morais para R$ 6.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentenç
a.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que a parte autora ficou privada de energia elétrica por aproximadamente 43 horas, conforme se extrai da petição inicial (ID/PJe2 354938449) e dos documentos que a instruem (ID/PJe2 354939354 e 354939355). A interrupção prolongada de um serviço essencial, por si só, configura o dano moral.

Ademais, a conduta ilícita da concessionária restou devidamente comprovada, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria verificação da conduta, configurando-se o dano moral
in
re

ipsa
.

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a interrupção do serviço por quase dois dias, que forçou o consumidor a buscar abrigo na residência de familiares, e a cobrança inútil da taxa de religação de urgência, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:

N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026), e N.U 1000443-24.2024.8.11.0029 (CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026) e N.U 1019435-80.2025.8.11.0002 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada
para majorar a indenização por dano moral para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
mantendo, no mais, os termos da
sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026